Tribunal: TJSP
Processo: 3001104-78.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Mandado de segurança - Ação civil pública - Pretensão à reforma da decisão que carreou à Fazenda do Estado o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais pertinentes à prova requerida pelo Ministério Público - Impossibilidade - Não pode ser imputada ao Ministério Público a responsabilidade pelo adiantamento das custas, consoante artigo 18 da Lei no 7.347/85 - Obrigação corretamente imposta à

Ementa:
Mandado de segurança - Ação civil pública - Pretensão à reforma da decisão que carreou à Fazenda do Estado o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais pertinentes à prova requerida pelo Ministério Público - Impossibilidade - Não pode ser imputada ao Ministério Público a responsabilidade pelo adiantamento das custas, consoante artigo 18 da Lei no 7.347/85 - Obrigação corretamente imposta à Fazenda Pública - Matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida.
Segurança denegada.